Tribunal: TJDFT
Processo: 0009920-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009920-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da informação registrada no ID 23920501, no sentido de que a penhora lançada no rosto destes autos, oriunda dos autos no 0708090-70.2017.8.07.0007, não mais subsiste, determino o levantamento da averbação aqui anotada em cumprimento ao documento de ID 18025763. 2. Diligencie-se junto ao Juízo de origem, inclusive com a reiteração do ofício de ID 23920500, caso necessário, solicitando o envio da requisição retificadora em cumprimento à decisão de ID 51397652 do processo originário, vez que o ofício s/no 10/03/2021 novamente está desacompanhado dos dados que devem ser retificados. 3. Por fim, retornem os autos conclusos para análise da retificadora e remessa do precatório ao Distrito Federal para cumprimento da decisão que deferiu parcela superpreferencial ao credor RAIMUNDO NONATO NEVES DE MENEZES (ID 8160249 - Pág. 18/20). Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto